Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-74.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004962-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LINCOLN RAMOS DURAES - CPF: 734.080.186-34 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR – BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE DO MERCADO LIVRE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO COMPROVADA – BLOQUEIO DE PLATAFORMA – SUPENSÃO NOTIFICADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SALDO LIBERADO APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação entabulada entre as partes é típica de economia compartilhada, em que os agentes de mercado atuam de modo complementar para oferecer determinado produto ou serviço ao consumidor. Relação de consumo inexistente, de forma que se aplica o Código Civil.

A suspensão da conta do autor realizada pelas rés ocorreu de forma legítima, o que afasta o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos suportados pelo autor, uma vez que agiu em exercício regular de direito.

Considerando a existência de saldo na conta da plataforma e que inclusive não foram contestados pelas apelantes, de rigor apenas a manutenção da liberação, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito das demandadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004962-74.2022.8.11.0041

APELANTES:

EBAZAR.COM.BR. LTDA E OUTRO

APELADO:

LINCOLN RAMOS DURAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Liminar
nº. 1004962-74.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
LINCOLN RAMOS DURAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que as requeridas promovam o restabelecimento do serviço, desbloqueando a plataforma de vendas da conta do autor no sítio eletrônico Mercado Livre e Mercado Pago, vinculada ao e-mail
lincolnramos@hotmail.com
, oportunizando ao autor o direito de vender, comprar, inserir novos anúncios e alterar anúncios já cadastrados, além de movimentar o seu saldo proveniente das vendas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); condenar as requeridas ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença; confirmar a tutela antecipada que determinou a liberação do dinheiro bloqueado; pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o autor não preencher os requisitos necessários à aplicação do diploma consumerista.

Aduzem que “
as telas sistêmicas comprovam as infrações cometidas pelo apelado e que levaram ao bloqueio de sua conta
” (sic), uma vez que a inabilitação da conta ocorreu em decorrência da grande quantidade de recebimentos cancelados pelos compradores.

Explicam que “
de acordo com a tela acima obtida no sistema antifraude e com base em análise efetuada por equipe especializada, inicialmente foi identificado que a conta do autor possui vínculo com outra conta também do autor que está suspensa, com número de ID da conta grifado em laranja
” (sic).

Afirmam que “
a inabilitação da conta da parte apelada foi a do risco identificado em seus recebimentos, pois devido ao alto número de cancelamentos realizados pelos usuários compradores, cumulado com o cruzamento de dados, alternativa não restou à apelante, senão a suspensão da conta do apelado
” (sic).

Salientam que constantemente é demandado solidariamente por terceiros em razão de possíveis atos ilícitos cometidos por elas, todavia, “
os Termos de uso tanto do MERCADO LIVRE quanto do MERCADO PAGO são claros e objetivos ao estabelecer as possíveis sanções em caso de inobservância das condições de uso dos serviços do apelante
” (sic).

Defendem que
“cabia o apelado demonstrar que atuou de acordo com o Contrato e com a legislação vigente, como aduz de forma genérica em sua exordial
” (sic).

Ressaltam que “
não há qualquer razão lógica para o MERCADO LIVRE obstar imotivadamente a regular comercialização de produtos por meio da plataforma, porque parte de sua receita advém justamente da concretização das compras efetuadas pelos usuários, que, obviamente, remuneram o réu pela utilização dos serviços de disponibilização de espaço virtual e demais serviços correlatos para o desenvolvimento do comércio eletrônico
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou que o dano moral seja reduzido (Id. 199350204).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
sofreu bloqueio na sua conta ao tentar sacar valores derivados da venda de seus produtos e bloqueio integral do cadastro
” (sic).

Anuncia que “
ao tentar saber o motivo, o Recorrente obteve a resposta de que havia uma suposta identificação de comportamento irregular em suas negociações
” (sic).

Argumenta que “
sobressai a vulnerabilidade técnica, fática e econômica do Apelado frente as fornecedoras ora Apelantes, daí porque aplicável o microssistema consumerista a espécie
” (sic).

Esclarece que “
cláusula chargeback é aquela que autoriza o não processamento ou não pagamento das transações irregularmente realizadas pelo estabelecimento
”, todavia, defende que referida cláusula viola o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais.

Explana que “
a retenção de repasse dos valores referentes as vendas realizadas são indevidas, sob pena de enriquecimento ilícito das Apelantes
” (sic).

Expõe que “
o Apelado experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente do bloqueio indevido da sua conta e valores, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação
” (sic), devendo, portanto, ser mantida a indenização (Id. 199350209).

O preparo foi recolhido (Id. 199350205).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta do autor, bem como se procede o pedido de danos morais.

Inicialmente, convém ressaltar que não há, entre as partes, relação de consumo, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o artigo 2º do referido diploma, "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
".

Assim, a hipótese não comporta a conclusão de que o autor é consumidor dos serviços de aplicativo disponibilizado pelas rés. Ao revés,
a relação entabulada entre as partes é aquela típica de
economia compartilhada
, em que os agentes de mercado atuam de modo complementar para oferecer determinado produto ou serviço ao consumidor
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
MERCADO PAGO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DO ACESSO. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AQUIESCÊNCIA. REGULARIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 1.2. Não tendo o Juízo a quo ignorado ou impedido a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A corrente finalista mitigada tem por pressuposto uma exegese de cunho restritivo do conceito de consumidor, pois, dessa maneira, as proteções trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor somente se aplicariam àqueles que são destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço e, ainda, demonstrem se encontrar em condição de vulnerabilidade em sua relação com o fornecedor. 2.1.
A utilização do sítio eletrônico do Mercado Pago para divulgação e fomento da atividade empresária afasta as prescrições do Código de Defesa do Consumidor.
3. Atitudes que redundam na violação dos Termos e Condições de uso autorizam a aplicação de sanções, inclusive o acesso à conta corrente. 3.1. Diante da presença de indícios de fraude é dever da plataforma Mercado Pago dar efetivo cumprimento aos regramentos que garantem a segurança do sistema informático. 3.2. A aquiescência aos termos e condições de uso autorizam a suspensão do acesso à conta de forma unilateral e temporária. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.”
(TJ-DF 07169346120218070009 1663817, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

“Ebazar e Mercado Pago – Conta bloqueada em face às reclamações –
Inexistência de relação de Consumo – Incidência do Código Civil
– Autor que aderiu aos termos do contrato - Termos e Condições do Mercado Livre – Bloqueio devidamente comunicado – Possibilidade – Improcedência bem decretada – Recurso improvido.”
(TJ-SP - RI: 10057395120218260405 SP 1005739-51.2021.8.26.0405, Relator: Renata Soubhie Nogueira Borio, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

E o autor recorrido, ao aderir aos termos e condições propostos pelas rés apelantes, o fez de forma voluntária, aquiescendo com as regras estipuladas pelas empresas, dentre as quais a possibilidade de suspensão da conta do usuário, mormente em ocorrendo alguma suspeita de fraude.

Há cláusula expressa nos Termos e Condições do Mercado Livre, a qual a parte autora está submetida, que prevê a possibilidade de suspensão e bloqueio de sua conta em razão de verificação de reclamos realizados em relação ao vendedor, produtos e segurança (Id. 199350177). É o caso dos autos.

Aliás, não bastasse, conforme asseverado pelo autor recorrido na inicial, ele foi notificado da suspensão dos serviços, conforme comprovado no Id. 199349224.

Dessa forma, não há irregularidade no procedimento ocorrido, eis que as rés agiram nos limites do contrato que vige entre as partes.

Ademais, como comprovado pelas requeridas apelantes, o autor recorrido possui um grande volume de reclamações em um curto espaço de tempo quanto a cancelamento de compra de produtos, estando fundamentado o bloqueio pelas rés conforme o contrato.

As apelantes demonstraram, segundo o sistema antifraude e com base em análise efetuada por equipe especializada, que a conta do autor possui vínculo com outra conta também em nome dele que está suspensa, com número de ID da conta grifado em laranja (Id. 199350204 - Pág. 9).

A inabilitação da conta do autor apelado foi a do risco identificado em seus recebimentos, pois, devido ao alto número de cancelamentos realizados pelos usuários compradores, cumulado com o cruzamento de dados, alternativa não restou às requeridas apelantes, senão o bloqueio da conta dele.

Por esta razão, cabia o autor apelado demonstrar que atuou de acordo com o contrato e com a legislação vigente, como aduz de forma genérica em sua exordial, sem apresentar qualquer especificação de sua suposta correta atuação, tampouco prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos dos artigos 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, não restam dúvidas que o bloqueio ocorreu de forma legítima, no estrito cumprimento do direito de manter a segurança de sua plataforma e de seus usuários, bem como de ressarcir eventuais prejuízos causados pelo aqui apelado.

Evidente que as rés não possuem interesse algum em retirar os benefícios concedidos a seus usuários. Muito pelo contrário, o que se busca é proteger a plataforma de vendedores e compradores que se utilizem indevidamente do sistema, causando danos e burlando regras criadas para conferir maior segurança ao portal virtual de negociação.

Dessa forma, tem-se que as requeridas apelantes agiram nos exatos termos do contrato anuído pelo apelado, agindo em exercício regular de direito, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DA FAZER. VENDA DE PRODUTOS DA AUTORA VIA MERCADO PAGO.
BLOQUEIO DE ACESSO DA DEMANDANTE À PLATAFORMA, BEM COMO AO SALDO RESULTANTE DAS VENDAS DE MERCADORIAS. EXCESSO DE RECLAMAÇÕES DOS ADQUIRENTES DE TAIS MERCADORIAS
.
PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.-
Inexiste qualquer abusividade nos termos do contrato firmado entre as partes, cuja manutenção estava sujeita à avaliação dos adquirentes dos produtos vendidos pela autora por meio da plataforma ré Mercado Pago. Restando evidenciada a existência de várias reclamações dos compradores dirigidas contra a autora, caracterizando mau uso da plataforma, tornou-se pertinente a suspensão e bloqueio de acesso à conta e valores decorrentes das vendas
. 2.- Regularidade da conduta da parte ré e inexistência de prova de crédito a receber, afasta-se, igualmente, o pleito indenizatório por ausência de ilicitude.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1057281-19.2022.8.26.0100 Osasco, Data de Julgamento: 14/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR NA PLATAFORMA DO MERCADO PAGO – POSSIBILIDADE
– PREVISÃO EXPRESSA NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – SUSPENSÃO BASEADA EM RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR –
REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os Termos e Condições de Uso da plataforma do Mercado Pago contemplam a possibilidade de bloqueio e suspensão de usuário, em caso de infração a referidas regras.
Convém anotar que o bloqueio de contas e de valores, afigura-se como meio hábil adotado pelo site de repelir usuários irregulares, evitar golpes aos consumidores e, ainda, manter a higidez de sua plataforma
. No caso dos autos, mostra-se lícito o bloqueio, já que se deu em razão da reclamação de um consumidor de que havia pago por um produto, mas que não o teria recebido e que não estava conseguindo entrar em contato com o vendedor. Nestas circunstâncias, agindo a plataforma no regular exercício do seu direito, mostra-se indevida a indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - AC: 08108668920218120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DO E-COMMERCE (MERCADO LIVRE) –
SUSPENSÃO DA CONTA DO USUÁRIO VENDEDOR POR DUAS VEZES
, EM DECORRÊNCIA DE COINCIDÊNCIAS CADASTRAIS COM USUÁRIO QUE TEM
PENDÊNCIAS DE RECLAMAÇÕES DE COMPRADORES - PRÁTICA DE IRREGULARIDADE CONSISTENTE NO ALTO ÍNDICE DE RECLAMAÇÃO
, DÉBITO JUNTO AO MERCADO PAGO E UTILIZAÇÃO DE DOIS USUÁRIOS PELA MESMA PESSOA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CONTAS DE USUÁRIO QUE INFRINGE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE DE NEGÓCIOS
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 00431996820208260100 SP 0043199-68.2020.8.26.0100, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 24/11/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

“RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS (MERCADOPAGO) - RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO RECLAMANTE - BLOQUEIO DE CONTA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10346665820228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)

Por outro lado, nota-se que o autor recorrido comprovou a existência de saldo na conta Mercado Pago,
cuja liberação não foi contestada pelas requeridas apelantes
(Id. 199350176 - Pág. 11), e embora àquele (autor) tenha demonstrado dificuldade para saque, só foi possível após o deferimento da liminar em 22/06/2022 (Id. 199350194).

Ademais, considerando que as requeridas apelantes não comprovaram os prejuízos decorrentes do cancelamento da compra manifestada pelos consumidores referente a plataforma do apelado (por ex.: uma possível demanda judicial em seu desfavor), de rigor apenas a confirmação da liminar, pois a retenção dos valores sem prova do prejuízo
acarreta o enriquecimento ilícito das recorrentes
, principalmente se levarmos em consideração a quantia disponível para retirada (R$67.411,05) – Id. 199350197.

Nesse sentido:

“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Requerente que alega bloqueio da conta de plataforma digital de pagamentos e retenção dos valores em sua conta. Pleito para restituição das quantias depositadas. Sentença de parcial procedência, declarada a regularidade das restrições de utilização, ante a prova de prática não aceita pela plataforma requerida, condenada a restituição dos valores bloqueados, ao fundamento de risco de enriquecimento ilícito. Apelo da requerida.
Retenção de valores que é descabida, pois a requerida não logrou apontar qualquer dano em decorrência das práticas irregulares apontadas em desfavor do requerente, desta forma não se justificando a retenção dos valores da conta
. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(TJ-SP - AC: 10070416020218260100 SP 1007041-60.2021.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 06/07/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desobrigar as requeridas apelantes de restabelecer a plataforma de vendas da conta do autor recorrido, bem como para excluir o dano moral, na forma da fundamentação supra.

Por consequência, considerando a sucumbência proporcional, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, devendo o autor suportar com o percentual 35%, observada em relação a ele eventual suspensão ditada pelo art. 98, §3º, do CPC, e as rés ao saldo (65%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024